Tribunal: TJDFT
Processo: 0720800-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RELATIVA PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA PARTE TRASEIRA. DEVER DE CAUTELA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela empresa ré almejando o reconhecimento da ausência de culpa do condutor do ônibus que colidiu na parte traseira do veículo da autora, sob o argumento de culpa exclusiva da parte adversa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer a culpa e a respectiva responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado nos autos.
III. Razões de decidir
3. Pelo princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar fundamentadamente os pontos da decisão recorrida, demonstrando o erro do julgamento e as razões para a reforma. 3.1. No caso, a ré apelante apresentou argumentos pontuais em contraposição às conclusões exaradas na r. sentença apelada, não havendo que se falar em violação ao aludido princípio.
4. As normas do Código de Trânsito Brasileiro impõem aos condutores o dever permanente de manter domínio do veículo e observar distância compatível com as condições da via, do tráfego e do veículo conduzido. 4.1. De acordo com a jurisprudência pátria, a colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que trafega atrás. 4.2. Na espécie, o d. Juízo a quo atendeu ao princípio do livre convencimento motivado, concluindo acertadamente e em conformidade com as provas constantes nos autos no sentido de que o veículo da autora se encontrava em redução gradativa de velocidade quando o ônibus de propriedade da ré persistiu com velocidade constante e sem observância aos deveres objetivos de cuidado, ocasionando a colisão na parte traseira do automóvel da demandante.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese do julgamento:
“1. A colisão traseira enseja presunção relativa de culpa do condutor do veículo que segue atrás, afastável por prova robusta em sentido contrário. 2. A alegação de frenagem abrupta do veículo à frente exige satisfatória comprovação, não bastando argumentação para elidir a responsabilidade do condutor que colidiu na parte traseira.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, inc. II; CPC, arts. 371 e 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2096076, 0729503-84.2022.8.07.0001, 3a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 26/02/2026. TJDFT, Acórdão no 1943147, 0731480-77.2023.8.07.0001, 3a Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 07/11/2024. STJ, AgInt no AREsp no 1.162.733/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 19/12/2017.